Tribunal: TJES
Processo: 5000645-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000645-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

AGRAVADO: JOSE IVAL FIOROT e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

IMÓVEL ARREMATADO – DÉBITO SATISFEITO
–
SALDO REMANESCENTE
–
PRETENSO DIRECIONAMENTO PARA EXECUÇÃO DIVERSA
–
INVIABILIDADE
–
IDENTIFICAÇÃO DE CONCURSO DE CREDORES – OBSERVÂNCIA DA PREFERÊNCIA LEGAL
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
PARA DIRIMIR A QUESTÃO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A cooperativa agravante obteve a satisfação de seu crédito após a alienação judicial do bem imóvel penhorado naqueles autos, remanescendo, tão somente, a discussão sobre a destinação do saldo decorrente da arrematação.

2.
Identificada a existência de concurso de créditos, inclusive preferenciais (trabalhistas e fazendários), referente ao bem expropriado, o magistrado
a quo
determinou a cientificação dos Juízos em que tramitam estes outros feitos executivos.

3.
Tal providência, encontra amparo no artigo 908,
caput
, do Código de Processo Civil, cuja interpretação conferida pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, indica que a ordem de preferência mencionada naquele dispositivo é de índole material, o que torna relevante a anterioridade da penhora somente em relação aos créditos sem privilégio legal.

4.
O Juízo de primeiro grau, após a quitação do crédito exequendo, tem o dever de decidir acerca do destino do eventual saldo remanescente do bem expropriado, seja devolvendo-o para o executado, seja direcionando-o para demais credores existentes, à luz do direito de preferência, na forma do artigo 909, do Código de Processo Civil.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
,

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares (Id nº 35208812, do processo de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de
JOSÉ IVAL FIOROT
e
ARLETE ROSALIA PUZIOL FIOROT
,
que indeferiu o pedido de remessa do saldo remanescente do valor apurado pela alienação do bem garantidor da execução para os autos de feito executivo diverso, também ajuizado pela cooperativa agravante.

Em suas razões acostadas no evento nº 7103713, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“o magistrado de primeiro grau não tem mais poder de jurisdição para dar continuidade ao tramitar processual, em especial no que se refere a movimentação do saldo remanescente do leilão judicial” (fl. 08);
(ii)
“a vinculação da Execução de Título Extrajudicial que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares ao saldo remanescente apurado no leilão judicial efetivado no processo de origem (processo nº 0004091-59.2014.8.08.0030) é questão incontroversa” (fl. 09); e que
(iii)
“a regra contida no artigo 797 do CPC deve prevalecer, fixando-se a preferência em favor do exequente que primeiro tiver lavrado o Auto de Penhora em sua execução, pouco importando quem foi o primeiro a fazer o registro na matrícula imobiliária” (fl. 13).

Em consulta ao processo de origem, observa-se que a cooperativa agravante obteve a satisfação de seu crédito após a alienação judicial do bem imóvel penhorado naqueles autos (alvará eletrônico expedido à fl. 455), remanescendo, tão somente, a discussão sobre a destinação do saldo decorrente da arrematação.

Pretende a agravante que o referido saldo seja direcionado ao adimplemento do crédito de sua titularidade que é objeto da ação executiva registrada sob o nº 0004091-59.2014.8.08.0030, em trâmite em juízo diverso, também proposta em desfavor os agravados.

Todavia, identificada a existência de concurso de créditos, inclusive preferenciais (trabalhistas e fazendários), referente ao bem expropriado, o magistrado
a quo
determinou a cientificação dos Juízos em que tramitam estes outros feitos executivos.

Tal providência, encontra amparo no artigo 908,
caput
, do Código de Processo Civil
1
, cuja interpretação conferida pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, indica que a ordem de preferência mencionada naquele dispositivo é de índole material, o que torna relevante a anterioridade da penhora somente em relação aos créditos sem privilégio legal.
In verbis
:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. EXISTÊNCIA DE ORDEM DE PENHORA INCIDENTE SOBRE O MESMO BEM NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE. 1. A distribuição do produto da expropriação do bem do devedor solvente deve respeitar a seguinte ordem de preferência: em primeiro lugar, a satisfação dos créditos cuja preferência funda-se no direito material. Na sequência - ou quando inexistente crédito privilegiado -, a satisfação dos créditos comuns (isto é, que não apresentam privilégio legal) deverá observar a anterioridade de cada penhora, ato constritivo considerado título de preferência fundado em direito processual. 2. Isso porque não se revela possível sobrepor uma preferência processual a uma preferência de direito material, porquanto incontroverso que o processo existe para que o direito material se concretize. Precedentes. 3. O privilégio do crédito tributário - assim como dos créditos oriundos da legislação trabalhista - encontra-se prevista no artigo 186 do CTN. À luz dessa norma, revela-se evidente que, também no concurso individual contra devedor solvente, é imperiosa a satisfação do crédito tributário líquido, certo e exigível - observada a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho e de acidente de trabalho e dos créditos com direito real de garantia no limite do bem gravado - independentemente de prévia execução e de penhora sobre o bem cujo produto da alienação se pretende arrecadar. 4. Nada obstante, para garantir o levantamento de valores derivados da expropriação do bem objeto de penhora nos autos de execução ajuizada por terceiro, o titular do crédito tributário terá que demonstrar o atendimento aos requisitos da certeza, da liquidez e da exigibilidade da obrigação, o que reclamará a instauração de processo executivo próprio a fim de propiciar a quitação efetiva da dívida. 5. Por outro lado, a exigência de pluralidade de penhoras para o exercício do direito de preferência reduz, significativamente, a finalidade do instituto - que é garantir a solvência de créditos cuja relevância social sobeja aos demais -, equiparando-se o credor com privilégio legal aos outros desprovidos de tal atributo. 6. Assim, prevalece a exegese de que, independentemente da existência de ordem de penhora na execução fiscal, a Fazenda Pública poderá habilitar seu crédito privilegiado em autos de execução por título extrajudicial. Caso ainda não tenha sido ajuizado o executivo fiscal, garantir-se-á o exercício do direito da credora privilegiada mediante a reserva da totalidade (ou de parte) do produto da penhora levada a efeito em execução de terceiros. 7. Na hipótese, deve ser restabelecida a decisão estadual que autorizou a habilitação do crédito tributário (objeto de execução fiscal já aparelhada) nos autos da execução de título extrajudicial em que perfectibilizada a arrematação do bem do devedor. 8. Embargos de divergência do Estado de Santa Catarina providos a fim de negar provimento ao recurso especial da cooperativa de crédito. (EREsp n. 1.603.324/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 13/10/2022.)

Por fim, ao reverso do sustentado nas razões recursais, o Juízo de primeiro grau, após a quitação do crédito exequendo, tem o dever de decidir acerca do destino do eventual saldo remanescente do bem expropriado, seja devolvendo-o para o executado, seja direcionando-o para demais credores existentes, à luz do direito de preferência, na forma do artigo 909, do Código de Processo Civil
2
.

Portanto, não merecem acolhimento as razões recursais deduzidas pela cooperativa recorrente, sob pena de burla a ordem legal de preferência dos créditos que devem ser saldados com o valor que restou após a satisfação do crédito executado na ação originária.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INÚMERAS PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS. Imóvel arrematado em leilão. Valor remanescente. Diversos créditos de natureza trabalhista. Direito de preferência suscitado pela agravante que em primeiro lugar penhorou o bem. Decisão agravada que determinou a remessa do saldo da arrematação para o juízo trabalhista que primeiro requereu a reserva de crédito, a fim de que instaure o concurso de credores. Não se verifica razão ao exequente de outro processo, ora agravante, dada a existência de preferência fundada em direito material (crédito trabalhista), que prevalece sobre o direito de quem primeiro penhorou o imóvel por dívida comum. O crédito trabalhista sobrepõe-se ao direito de preferência constituído pela penhora, independentemente da data em que esta última foi realizada. Precedentes do STJ. Decisão agravada mantida. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0029563-34.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos; DORJ 16/10/2023; Pág. 711)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE SALDO APÓS ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO, PARA QUITAÇÃO DE CRÉDITO DO CONDOMÍNIO, EM VIRTUDE DE DEMANDA DIVERSA, ENVOLVENDO CREDITOS PRETÉRITOS. Modo de aquisição originária da propriedade ocorrido já sob a vigência do novo código de processo civil, que introduziu em seu art. 908, §1º, norma pela qual todos os débitos que recaiam sobre o bem objeto de arrematação judicial, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência legal. Desnecessidade de vinda de ordem de penhora no rosto dos autos referente ao crédito condominial objeto de ação diversa, cuja penhora foi devidamente registrada na matrícula imobiliária, mas de instauração de concurso de credores. Constatação de credores com penhora registrada na matrícula imobiliária, que não foram cientificados. Baixa dos presentes autos à origem para a devida cientificação e deliberações sobre os eventuais créditos remanescentes. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2182358-93.2023.8.26.0000; Ac. 17211468; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Casconi; Julg. 02/10/2023; DJESP 06/10/2023; Pág. 3036)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

[...]

2
Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)